Tribunal: STF
Processo: AP 1738
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal proposta em face PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023). 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, CPF nº 406.564.738-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de São Paulo/SP (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.276, ID: 6ca6636c)



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP comunicou os descumprimentos das medidas cautelares impostas a PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND (Ofício nº 2922/2023, pág. 125/126 e Ofício nº 3036/2023, pág. 162/163 do e.Doc. 39, ID f60cbb20). 



    Diante dos diversos descumprimentos, decretei a prisão preventiva do réu em 22/3/2024 (eDoc. 57).



    A prisão foi efetivada no dia 3/4/2024, tendo sido realizada a audiência de custódia em 4/4/2024.



    Em 5/4/2024, a Defesa de PEDRO EMILIO CARPICHIO ARMOND apresentou pedido de liberdade, bem como o seu encaminhamento para uma clínica de tratamento mental.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela indeferimento da revogação da prisão preventiva e pelo imediato encaminhamento do réu para análise de uma junta médica (eDoc. 76). 



    Em 25/4/2024, mantive a prisão preventiva e determinei que o custodiado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação da real condição de saúde física e mental, da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e da impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    Através do Ofício n° 006.00158390/2024-22/2024-SAP-CDPIIGUA-NAS, em 09/05/2024, a Secretaria da Administração Penitenciária Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II apresentou relatório clínico quanto ao estado de saúde do réu (eDoc. 98).



    Intimada (eDoc. 100), a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva e pela expedição de ofício à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo e ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II, a fim de que disponibilizem ao réu o acompanhamento com psicólogo, pelo tempo que for necessário, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos (eDoc. 102).



    É o breve relato. DECIDO



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A avaliação médica juntada aos autos relata que o paciente apresentou-se pouco comunicativo, “referindo tristeza profunda”, “angústia” e “estresse contínuo”, devido sua situação prisional. Realizou-se a prescrição de medicamentos antidepressivos ao denunciado e a indicação de acompanhamento com psicólogo. 



    Além disso, na avaliação médica, não houve recomendação de tratamento fora do local onde o réu encontra-se custodiado ou que indique a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    As bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva do acusado e pela expedição de ofício à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo e ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II, a fim de que disponibilizem ao réu o acompanhamento com psicólogo, pelo tempo que for necessário, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos”. 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de bases fáticas que justifiquem a revogação da prisão, bem como, pela ausência de recomendação médica de tratamento fora do local onde o réu encontra-se custodiado e que indique a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, CPF Nº 406.564.738-00 . 



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo e ao Diretor do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II que disponibilizem ao réu o acompanhamento com psicólogo, pelo tempo que for necessário, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente